Tribunal: TJES
Processo: 5015275-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015275-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: CALMOM CALDERARIA MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE VALORES DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE DE DEPÓSITO EM POUPANÇA. REGRA APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE À PESSOA FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão que, nos autos de execução fiscal movida contra Pessoa Jurídica, determinou o levantamento da penhora, por se tratarem de salário e depósito em conta-poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, pode ser estendida às pessoas jurídicas; e (ii) verificar se a agravada comprovou que os valores bloqueados são indispensáveis à continuidade de sua atividade empresarial, de modo a justificar a excepcionalidade da regra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, que protege salários e depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, se aplica, em regra, a pessoas físicas, visando garantir um mínimo existencial ao devedor e sua família, salvo em casos excepcionais em que fique comprovado que a constrição inviabiliza a continuidade das atividades empresariais.

No caso concreto, a agravada não apresentou provas suficientes de que os valores bloqueados eram indispensáveis para o funcionamento da empresa, limitando-se a juntar notas fiscais e documentos institucionais, sem comprovar a imprescindibilidade dos recursos para suas operações.

Sendo a agravada uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI-ME), inexiste confusão patrimonial entre seus bens e os do sócio, inexistindo fundamento para aplicar a impenhorabilidade automática prevista para pessoas físicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de salário e de valores depositados em conta-poupança, prevista no art. 833, IV e X, do CPC, se aplica exclusivamente a pessoas físicas, salvo comprovação de excepcionalidade.

Para que uma pessoa jurídica obtenha o reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados, deve demonstrar, de forma inequívoca, que a constrição inviabiliza sua atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X; CPC, art. 854.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1878944/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021.

TJES, A.I. 5000945-05.2020.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, julgado em 23/07/2020.

TJES, A.I. 5003297-96.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, julgado em 18/11/2021.

STJ, REsp 1874256/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/08/2021, DJe 19/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Serra
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de Calmom Calderaria Montagem e Manutenção Ltda., determinou o levantamento da penhora que havia recaído sobre R$ 8.797,53.

Alega o agravante que: i) ajuizou execução fiscal contra a parte agravada; ii) no curso da demanda, obteve a penhora de R$ 8.797,53; iii) o sócio da agravada, Gabriel San de Oliveira Souza, informou que o valor não disponibilizado se referia a salário e poupança; iv) a juíza
a quo
determinou o levantamento da penhora; v) a penhora não recaiu sobre valores depositados em contas de Gabriel San de Oliveira Souza, e sim sobre valores depositados em contas da agravada; vi) faz-se necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, quando do julgamento do mérito, a reforma da decisão vergastada.

Decisão juntada ao Id 10497779 recebendo o presente recurso no requerido efeito suspensivo.

A par de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, e inexistindo novos argumentos e elementos a serem apreciados, mantenho a conclusão externada em meu pronunciamento preambular, sendo caso de provimento do presente recurso. Explico:

A decisão agravada determinou o imediato desbloqueio das quantias encontradas em nome da executada, Calmom Calderaria Montagem e Manutenção Ltda, partindo de premissa equivocada, de que a constrição teria recaído sobre o seu salário e conta-poupança, na forma do art. 833, IV e X do CPC.

Ocorre que, a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil (CPC) se aplica exclusivamente às pessoas físicas. Esses dispositivos protegem os salários, vencimentos, proventos de aposentadoria, pensões, quantias oriundas de indenização por acidente de trabalho, bem como depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, garantindo a subsistência do devedor e sua família.

No caso concreto, sendo a executada uma pessoa jurídica, tais proteções não se aplicam. As pessoas jurídicas não possuem salário ou proventos, e, embora possam ter contas-poupança, não há vedação legal para a penhora desses valores, salvo em hipóteses excepcionais.

A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, da Lei Adjetiva Civil se aplica
excepcionalmente
às pessoas jurídicas, sendo imprescindível a comprovação de que os valores bloqueados são
indispensáveis para a continuidade da atividade empresarial.

Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALORES DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇA, EM REGRA, A PESSOA JURÍDICA. CASO DOS AUTOS. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. [...]. 2.
A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física).
Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017). 3. Conforme já assentado na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode obstar a penhora on-line pelo sistema Bacenjud a pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1878944/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)

“(...). 1.
A regra de impenhorabilidade de verbas depositadas em caderneta de poupança, prevista no artigo 833, X, do CPC/2015, volta-se ao resguardo da pessoa física
e tem como objetivo proteger seu patrimônio mínimo e o de sua família, possibilitando sua subsistência. Precedentes. 2. Destarte,
tratando-se de pessoa jurídica, a impenhorabilidade acima mencionada é excepcional e somente deve ser reconhecida quando a penhora inviabilizar o prosseguimento das atividades empresariais, colocando em risco também a condição alimentar dos empregados.
(...). (TJES. A. I Número: 5000945-05.2020.8.08.0000. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Data: 23/Jul/2020).

“(...). 4. Acerca da regra prevista no art. 833, X, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça adota uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança. 5.
Entretanto, a recorrente é pessoa jurídica voltada ao ramo de comércio varejista, não se coadunando, portanto, a figura do poupador que a norma em cotejo visa proteger.
6. Ademais, como consignado no decisum objurgado,
a agravante não comprovou que a quantia tornada indisponível se revela imprescindível para o exercício da atividade empresarial, ônus que a ela pertencia.
(...). (TJES. A.I. Número: 5003297-96.2021.8.08.0000. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 18/Nov/2021).

A agravada alega que os valores indisponibilizados em suas contas se referem a capital de giro da empresa. Todavia,
não produz nenhuma prova neste sentido
, limitando-se a instruir os autos com notas fiscais de prestação de serviços (id. 37985009), comprovante de inscrição no CNPJ (id. 37985048) e CNH do sócio unipessoal (id. 37985049).

A necessidade de utilização dos valores bloqueados faz parte da rotina empresarial, de modo que tal argumento, por si só, não pode servir de arrimo para o levantamento da constrição, sob pena de se inviabilizar qualquer bloqueio nas contas de pessoas jurídicas e de tornar letra morta o previsto no artigo 854,
caput
, do Código de Ritos.

Por derradeiro e a título de esclarecimento, a agravada é pessoa jurídica constituída como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI-ME) – Comprovante de inscrição no CNPJ Id origem 37985048, não tendo havido constrição de bens registrados em nome do sócio, tampouco desconsideração da personalidade jurídica. A Corte de Cidadania também já decidiu pela separação patrimonial da pessoa física titular da EIRELI e os bens afetados ao exercício da atividade empresarial. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE BENS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI QUE NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. (...) 2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, acerca da possibilidade de penhora de bens pertencentes a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), por dívidas do empresário que a constituiu, independentemente da instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 3. Não ocorre violação do art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 4. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Lei 12.441/2011, com vistas a sanar antiga lacuna legal quanto à limitação do risco patrimonial no exercício individual da empresa. 5.
O fundamento e efeito último da constituição da EIRELI é a separação do patrimônio - e naturalmente, da responsabilidade - entre a pessoa jurídica e a pessoa natural que lhe titulariza.
Uma vez constituída a EIRELI, por meio do registro de seu ato constitutivo na Junta Comercial, não mais entrelaçadas estarão as esferas patrimoniais da empresa e do empresário, como explicitamente prescreve o art. 980-A, § 7º, do CC/02. 6. Na hipótese de indícios de abuso da autonomia patrimonial, a personalidade jurídica da EIRELI pode ser desconsiderada, de modo a atingir os bens particulares do empresário individual para a satisfação de dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Também se admite a desconsideração da personalidade jurídica de maneira inversa, quando se constatar a utilização abusiva, pelo empresário individual, da blindagem patrimonial conferida à EIRELI, como forma de ocultar seus bens pessoais. 7. Em uma ou em outra situação, todavia, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo - o empresário individual ou a EIRELI -, atingido em seu patrimônio em decorrência da medida. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1874256/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 19/08/2021).

Pelo exposto,
dou

provimento
ao agravo de instrumento, para
revogar
a decisão vergastada que determinou o imediato desbloqueio das quantias encontradas em nome da parte executada e a expedição de alvará.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.